Tribunal: TJSP
Processo: 2004707-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Cédula de Crédito bancário constitui título extrajudicial por disposição da lei 10.931/04. Súmula 14 desta Corte. Mérito do processo legislativo da lei indicada e o exame da constitucionalidade dependem de ação própria. Extratos não são imprescindíveis, especialmente no caso dos autos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Cédula de Crédito bancário constitui título extrajudicial por disposição da lei 10.931/04. Súmula 14 desta Corte. Mérito do processo legislativo da lei indicada e o exame da constitucionalidade dependem de ação própria. Extratos não são imprescindíveis, especialmente no caso dos autos, em que há previsão de pagamento em parcelas fixas, sem característica alguma de abertura de crédito em conta corrente. Memória de cálculo apresentada com a petição inicial. Recurso desprovido.